Tribunal: TJES
Processo: 5009195-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009195-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDES ASSUNCAO JUNIOR

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5009195-85.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara de origem não informada
Recorrente: Alcides Assunção Júnior
Recorrido: Itaú Unibanco

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ELEVADA. SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO. TEMA 1.178 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas cumulada com revisional de contratos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de renda superior a 10 salários-mínimos.

O agravante alega comprometimento substancial de sua renda com empréstimos consignados, ausência de patrimônio e impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo do sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renda nominal elevada impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se o comprometimento da renda e a situação de superendividamento autorizam a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça deve observar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.
5. O STJ, no Tema 1.178, veda o indeferimento automático do benefício com base exclusiva em critérios objetivos de renda.
6. Demonstrado o comprometimento substancial da renda por dívidas e despesas essenciais, bem como a ausência de patrimônio relevante, resta evidenciada a incapacidade de arcar com as custas processuais.
7. A natureza da demanda, voltada à repactuação de dívidas, reforça o contexto de dificuldade financeira do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
[-]

Tese de julgamento
:

A renda mensal elevada, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, sendo vedado seu indeferimento automático com base exclusiva em critérios objetivos.

O comprometimento substancial da renda e a situação de superendividamento autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178 (Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009195-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALCIDES ASSUNÇÃO JÚNIOR

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende Alcides Assunção Júnior (ID 9005016), ver reformada a decisão interlocutória (descrita em ID 9160346) que, em sede de ação de repactuação de dívidas cumulada com revisional de contratos, indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que não há nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência; (ii) que, apesar de sua renda nominal ser superior a 10 salários-mínimos, a realidade fática demonstra que os descontos em folha e empréstimos consignados consomem quase a totalidade de seus rendimentos; (iii) que se encontra em situação de superendividamento e insolvência, sendo incapaz de arcar com as custas sem prejuízo do sustento de sua família, composta por duas dependentes; (iv) que a ausência de patrimônio (bens móveis ou imóveis) em sua declaração de IRPF corrobora a necessidade da benesse.

Decisão liminar deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça (ID 9160346).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 11103280).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

O cerne da questão reside na análise do direito do agravante à assistência judiciária gratuita, indeferida pelo juízo de piso em razão de sua renda mensal bruta superar o patamar de 10 (dez) salários-mínimos.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que o padrão salarial do autor seria incompatível com o benefício, delegando à sociedade ônus que caberia à parte interessada.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a existência de renda nominal elevada obsta, de forma absoluta, a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrado o comprometimento severo da renda por dívidas e despesas essenciais.

Conforme a tese firmada pela
Corte Especial do STJ (Tema 1.178)
, sob o rito dos recursos repetitivos:
"É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural"
.

A
ratio decidendi
estabelecida pelo Ministro Og Fernandes consigna que, embora o magistrado possa utilizar parâmetros de renda em caráter meramente suplementar para justificar a exigência de comprovação adicional (art. 99, § 2º, CPC), tais critérios não podem servir como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido. Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na proteção da presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC), visando garantir que ninguém seja obrigado a sacrificar seu sustento para exercer o direito fundamental de acesso à jurisdição.

No caso, observa-se que o juízo de origem incorreu em vício ao indeferir o benefício de forma automática, utilizando a faixa salarial como barreira excludente. Ocorre que, em análise detalhada das circunstâncias fáticas, verifica-se que o agravante, apesar da renda nominal, encontra-se em situação de evidente superendividamento.

Os contracheques e extratos bancários colacionados demonstram que descontos compulsórios e empréstimos consignados absorvem vultosa parcela de seus rendimentos líquidos. Ademais, a ausência de patrimônio relevante na declaração de IRPF corrobora a tese de que o recorrente não possui liquidez para suportar os custos processuais sem prejuízo do mínimo existencial e do sustento de sua família.

Ademais, ressalte-se que a própria natureza da demanda originária (repactuação de dívidas) pressupõe um estado de crise financeira que reforça a necessidade da assistência judiciária.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que a manutenção do indeferimento contraria frontalmente a orientação vinculante do STJ, que veda a utilização de critérios objetivos como fundamento automático e isolado para negar o acesso à justiça.

Do exposto, em estrita observância ao Tema 1.178 do STJ,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar a decisão agravada e deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)